Tribunal: TJES
Processo: 5005506-40.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005506-40.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS E ESTRUTURAIS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Linhares contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Civil Pública, para determinar ao ente municipal a apresentação de um plano para sanar irregularidades na Unidade de Saúde da Família Regência, constatadas em relatório de inspeção da Vigilância Sanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão central consiste em analisar a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para impor obrigações de fazer ao ente público relacionadas à implementação de políticas de saúde, diante da omissão administrativa em corrigir graves falhas sanitárias e estruturais em unidade de saúde, à luz do princípio da separação dos poderes e do Tema 698 da Repercussão Geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para a realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral. 4. O relatório de inspeção da Vigilância Sanitária (VISA) descreve, com base técnica, uma extensa gama de inconformidades que comprometem o funcionamento regular da unidade de saúde, incluindo falhas de higienização, fiação exposta, ferrugem em equipamentos, mofo e ausência de controle de vetores, configurando uma prestação estatal gravemente deficiente. 5. O histórico do Inquérito Civil demonstra a atuação reiterada do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, sem que as irregularidades fossem sanadas pela administração municipal, que se limitou a apresentar justificativas, caracterizando omissão que autoriza a atuação corretiva do Judiciário. 6. A omissão do Poder Público em garantir um ambiente de saúde minimamente salubre e seguro para profissionais e pacientes representa uma violação direta a direitos fundamentais, justificando a intervenção judicial como medida necessária para assegurar a efetividade do direito à saúde. 7. A sentença se alinha ao precedente vinculante do STF, pois não determina medidas pontuais, mas aponta as finalidades a serem alcançadas e determina à Administração Pública a apresentação de um plano para sanar as irregularidades, preservando a margem de discricionariedade técnica do gestor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde é legítima diante de omissão ou deficiência grave do Poder Executivo na prestação do serviço. 2. A atuação judicial deve, em regra, fixar os fins a serem atingidos, cabendo à Administração a escolha dos meios e métodos para a implementação das medidas corretivas. 3. A condenação do Município à apresentação de plano de ação para sanar irregularidades sanitárias em unidade básica de saúde respeita os limites da atuação judicial definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684.612/RJ (Tema 698 da Repercussão Geral); TJES, ApCiv. 5007880-29.2024.8.08.0030; TJES, ApCiv. 5007878-59.2024.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES
(
id. 14687471
), que
julgou parcialmente procedente
a
Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada de urgência
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para determinar ao ente municipal que “
implemente políticas públicas para a adequada prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde especificada na inicial, e, assim, apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, no sentido de sanar as irregularidades encontradas e constantes do relatório de inspeção confeccionado pela Vigilância Sanitária em Unidade Básica de Saúde
”, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Em suas razões recursais (
id. 14687472
), sustenta o apelante, em síntese: (
a
) a inexistência de irregularidades que comprometam o funcionamento da unidade básica de saúde; (
b
) que entre a elaboração do relatório e a prolação da sentença decorreu lapso temporal sem nova vistoria; (
c
) que todas as supostas irregularidades já estão contempladas em rotinas de manutenção preventiva e corretiva realizadas pelo Município; e (
d
) violação ao princípio da separação dos poderes, por inexistir situação excepcional a justificar a intervenção judicial, bem como pela ausência, nos autos, de qualquer outro documento — além do relatório de inspeção — que demonstre a existência de dano estrutural apto a gerar risco à saúde ou à integridade física de servidores e usuários do serviço.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (
id. 14687474
).

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (
id. 15231518
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5005506-40.2024.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da respeitável sentença (
id. 14687471
) que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao ente municipal a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de plano ou meios adequados para sanar as irregularidades sanitárias na Unidade de Saúde da Família Regência “
Glaudison Elias Calimam
”, em conformidade com o Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária.

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar, diante da hipótese dos autos, a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário na imposição de obrigações de fazer ao ente público, relacionadas à implementação de políticas públicas de saúde, especificamente no que tange à adequação da estrutura física e sanitária da unidade básica de atendimento.

O debate se dá à luz do princípio da separação dos poderes e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido tema, pacificou o entendimento de que a atuação judicial em políticas públicas é excepcional, mas justificada em cenários de omissão ou falha grave do Poder Executivo. A tese firmada estabelece que:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

No caso concreto, o “Relatório de Inspeção” elaborado pela VISA Municipal (
id. 14687452
- Pág. 5/20) descreve, com base técnica, extensa gama de inconformidades que comprometem o funcionamento regular da unidade de saúde, abrangendo desde questões básicas de higienização, climatização e iluminação, até falhas estruturais graves, como fiação exposta, presença de ferrugem em mobiliário e equipamentos, ausência de telas milimétricas, má conservação de prontuários, mofo, ausência de controle de vetores e deficiências nas áreas de esterilização, odontologia, administração e acolhimento.

Outrossim, o histórico documentado no Inquérito Civil n.º 2023.0013.5756-19 revela atuação reiterada da Promotoria de Justiça e da Vigilância Sanitária, sem que as irregularidades tenham sido efetivamente sanadas, limitando-se a administração municipal à apresentação de justificativas e sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, sem qualquer medida eficaz de correção.

Tal cenário revela a existência de prestação estatal gravemente deficiente, autorizando a atuação corretiva do Judiciário, nos moldes fixados pelo Excelso STF.

A omissão do Poder Público em garantir um ambiente de saúde minimamente salubre e seguro para profissionais e pacientes representa uma violação direta a direitos fundamentais, justificando a intervenção judicial como medida necessária para assegurar sua efetividade.

Como bem ressaltado no culto parecer de
id. 15231518
, as medidas pleiteadas “
mostram-se indispensáveis à efetivação de direito constitucionalmente assegurado — o direito à saúde —, não havendo que se cogitar de discricionariedade do Poder Público quanto ao cumprimento dessa obrigação. É plenamente admissível, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a observância dos comandos constitucionais e infraconstitucionais, sempre que estes deixarem de ser atendidos pelos demais Poderes, como ocorre na hipótese dos autos
.”

Nesta mesma direção já se pronunciou esta Colenda Câmara Cível, em situações análogas:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEFICIÊNCIA GRAVE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Linhares, com pedido de condenação à realização de adequações estruturais e operacionais na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Novo Horizonte, com fundamento em irregularidades técnicas constatadas em Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal. 2) A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando ao ente municipal a implementação de políticas públicas para assegurar a adequada prestação do serviço público de saúde na UBS, mediante apresentação, no prazo de 60 dias, de plano e/ou meios para sanar as irregularidades apontadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3) Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo municipal a adotar medidas administrativas com vistas à concretização do direito fundamental à saúde diante de omissão ou deficiência grave; (ii) estabelecer se a sentença observou os limites da atuação judicial fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR 4) A jurisprudência do STF, ao firmar a tese do Tema 698 da Repercussão Geral, reconhece que a intervenção judicial em políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, como a saúde, é admissível em casos de omissão ou prestação gravemente deficiente por parte do Poder Executivo, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes. 5) A decisão judicial deve priorizar a fixação dos resultados a serem alcançados, cabendo à Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, indicar o plano e os meios adequados para atingir tais objetivos, conforme balizas do Tema 698. 6) O Relatório de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal revela, com base técnica e documental, a existência de diversas e reiteradas irregularidades na UBS Novo Horizonte, afetando aspectos essenciais de funcionamento, segurança sanitária e atendimento.
7) O histórico de ineficácia das medidas administrativas adotadas, somado à ausência de resposta satisfatória do Município diante das notificações expedidas pelo Ministério Público, justifica a atuação judicial no sentido de compelir o ente à adoção de providências efetivas. 8) Limitou-se a sentença a determinar a apresentação de plano e de meios adequados para a regularização da unidade de saúde, sem impor medidas pontuais ou invadir o espaço da discricionariedade administrativa, alinhando-se, portanto, ao precedente vinculante do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intervenção judicial para assegurar o direito à saúde é legítima diante de omissão ou deficiência grave do Poder Executivo na prestação do serviço. 2. A atuação judicial deve, em regra, fixar os fins a serem atingidos, cabendo à Administração a escolha dos meios e métodos para a implementação das medidas corretivas. 3. A condenação do Município à apresentação de plano de ação para sanar irregularidades sanitárias em unidade básica de saúde respeita os limites da atuação judicial definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º; 5º, XXXV; 5º, §1º; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ, Tema 698 da Repercussão Geral, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.02.2020. (TJES. ApCiv. 5007880-29.2024.8.08.0030. Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 01/07/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA DIANTE DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo Município de Linhares contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para determinar que o ente municipal implemente, no prazo de sessenta dias, políticas públicas voltadas à regularização da prestação do serviço público na Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Joel Coelho Ferreira (CAIC), em razão de irregularidades constatadas em relatório da Vigilância Sanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer ao Município de Linhares para regularização da Unidade Básica de Saúde diante de relatório técnico apontando irregularidades; (ii) estabelecer se a sentença violou o princípio da separação dos poderes ao interferir em políticas públicas do Poder Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, impondo a formulação e execução de políticas públicas destinadas à promoção e recuperação da saúde (CF, art. 196). 4. As irregularidades sanitárias apontadas pela Vigilância Sanitária restam incontroversas, diante da ausência de impugnação técnica concreta por parte do Município e da inexistência de prova em sentido contrário. 5. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência das falhas, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, tampouco apresentou prova atualizada para infirmar o relatório técnico.
6. A omissão prolongada do ente federado na correção das irregularidades compromete a eficiência do serviço público de saúde e justifica a intervenção judicial com base em precedentes consolidados do STF (Tema 698 da Repercussão Geral). 7. A atuação judicial não violou a separação dos poderes, pois não impôs medidas administrativas específicas, limitando-se à determinação de apresentação de plano corretivo e ações adequadas, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A omissão do Poder Público na regularização das condições estruturais de unidade básica de saúde legitima a atuação judicial para imposição de obrigação de fazer para assegurar o direito fundamental à saúde. 2. A intervenção judicial que determina a apresentação de plano de ação para a regularização de serviços públicos essenciais não configura violação ao princípio da separação dos poderes. 3. A inércia da administração municipal diante de irregularidades sanitárias comprovadas autoriza a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde. (TJES. ApCiv. 5007878-59.2024.8.08.0030. Relatora: Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 18/08/2025).

Ressalta-se que a sentença apelada não impôs medidas pontuais de execução forçada, mas apenas determinou a apresentação de plano de ação com vistas à regularização das condições sanitárias da unidade de saúde, preservando a margem de discricionariedade técnica e administrativa do ente público.

Dessa forma, não se verifica qualquer extrapolação dos limites da atividade jurisdicional, tampouco violação à separação dos poderes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.